Tribunal: TJSP
Processo: 0001115-30.2015.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
da de ofício no que pertine ao coeficiente de atualização monetária e juros moratórios. – Recurso improvido e sentença complementada ex officio, para fixação de correção monetária e juros.
(TJSP; Apelação Cível 0001115-30.2015.8.26.0358; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/06/2021; Data de Registro: 24/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Móvel

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Mirassol

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/06/2021

Data de publicação:

24/06/2021

Ementa:
Apelação – Locação e Prestação de Serviços – Bem móvel – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e Reconvenção objetivando a cobrança de valores inadimplidos – Sentença que deu pela improcedência da lide principal e acolheu o pedido reconvencional – Apelo da autora/reconvinda – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está

Ementa:
Apelação – Locação e Prestação de Serviços – Bem móvel – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e Reconvenção objetivando a cobrança de valores inadimplidos – Sentença que deu pela improcedência da lide principal e acolheu o pedido reconvencional – Apelo da autora/reconvinda – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Com efeito, não sendo demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do CPC, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Em verdade, o juiz faz a seleção das provas requeridas e diz quais são as necessárias à instrução da causa. Bem por isso, não há que se falar na ocorrência do cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado. De fato, pelo que se tem nos autos, as questões postas pelos litigantes permitem definição, bastando, por conseguinte, as provas já produzidas, para análise e julgamento da controvérsia. – Ilegitimidade passiva da apelante relativamente à lide reconvencional – Inocorrência – A ré/reconvinte imputou à autora/reconvinda a responsabilidade pelo pagamento de valores constantes de notas fiscais emitidas, por conta da locação e serviços prestados, cujo inadimplemento acarretou na negativação de seu nome perante as entidades de proteção ao crédito. Logo, dúvida não há, face à teoria da asserção, acolhida pelo CPC, que a suplicada tem legitimidade para figurar no polo passivo da reconvenção. – Mérito – Relação jurídica entre a autora/reconvinda e a ré/reconvinte bem demonstrada. Dados coligidos aos autos apontam que a autora/reconvinda pertence ao mesmo grupo econômico da contratante, sendo certo, por outro lado, que a alteração da titularidade do cadastro e, derradeiramente, das notas fiscais emitidas foram realizadas após solicitação de funcionários do grupo do qual a autora/reconvinda é participante, para quem os equipamentos locados eram destinados. Como se não bastasse, restou demonstrado que a autora/reconvinda era beneficiária direta da locação dos equipamentos e serviços prestados pela ré/reconvinte. Em outras palavras, restou evidente não só a coligação das empresas constantes do contrato, notas fiscais e tratativas mantidas via e-mail, como também de que as empresas do grupo se utilizavam concomitantemente dos serviços prestados pela ré/reconvinte, fato, inclusive, roborado pelas correspondências eletrônicas trocadas entre esta última e os funcionários das empresas do grupo. – Ausência de poderes expressos aos funcionários - Irrelevância – Há que ser aplicada in casu a teoria da aparência, justamente porque a relação comercial entre as partes era mantida costumeiramente via e-mail, com solicitações de transferências, retiradas de equipamentos, inclusive de denúncia da contratação pelos funcionários das empresas do grupo, fato, aliás, não negado pela autora/reconvinda. Com efeito, as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, razão pela qual deve ser aplicada à espécie, a Teoria da Aparência. Ademais, o grupo, do qual a autora/reconvinda faz parte, pelo que se tem nos autos, não só tinha conhecimento dos termos da contratação, como também dos valores devidos. – Precedentes jurisprudenciais. – Débito – Autora/reconvinda não logrou comprovar o pagamento dos valores objeto das notas fiscais relativas à locação e serviços prestados e respectiva multa compensatória, em razão da ruptura antecipada do contrato de locação e prestação de serviços. Logo, outro não poderia ser o desfecho senão a improcedência da lide principal, com o acolhimento in totum do pedido de cobrança, manejado em sede reconvencional, para condenação da autora/reconvinda ao pagamento dos aluguéis e multa compensatória, decorrente da ruptura antecipada do contrato – Juros e correção monetária – Ausência de deliberação a respeito na sentença recorrida – Matéria de ordem pública – Fixação ex officio é medida que se impõe. - Aluguéis que deverão ser corrigidos mediante aplicação dos coeficientes da Tabela Prática adotada pela Contadoria deste Eg. Tribunal e acrescidos de juros de mora, ambos a partir dos respectivos vencimentos, por se tratar de mora ex re, na conformidade do disposto no art. 397, caput, do CC. Montante relativo à multa compensatória que, todavia, deverá ser atualizado mediante aplicação dos coeficientes da Tabela Prática adotada pela Contadoria deste Eg. Tribunal a partir do ajuizamento da ação, tendo em conta o disposto no art. 1o., § 2o., da Lei no. 6.899/81 e acrescido de juros de mora a partir da citação. Sentença complementada de ofício no que pertine ao coeficiente de atualização monetária e juros moratórios. – Recurso improvido e sentença complementada ex officio, para fixação de correção monetária e juros.